Tribunal: TJSP
Processo: 1050248-66.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO - ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA - Gratificação Especial pela Prestação de Serviços Assistenciais em Saúde – GEPSAS – Lei Municipal no 11.716/95 – Pleito para inclusão no cálculo do 13° salário e 1/3 constitucional de férias – Possibilidade – Edição de Lei posterior que retirou da gratificação o caráter "pro labore faciendo" – Inteligência do artigo 7o, VIII e

Ementa:
APELAÇÃO - ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA - Gratificação Especial pela Prestação de Serviços Assistenciais em Saúde – GEPSAS – Lei Municipal no 11.716/95 – Pleito para inclusão no cálculo do 13° salário e 1/3 constitucional de férias – Possibilidade – Edição de Lei posterior que retirou da gratificação o caráter "pro labore faciendo" – Inteligência do artigo 7o, VIII e XVII, bem como do artigo 39, §3o, ambos da Constituição Federal – Observância do Tema 810, do STF - Sentença de parcial procedência mantida – Honorários recursais fixados - Recurso improvido.